Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-31.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-31.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. L. P. D. A. - CPF: 101.433.731-37 (APELADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), DANIANE APARECIDA ALMEIDA - CPF: 988.251.432-49 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), DANIANE APARECIDA ALMEIDA - CPF: 988.251.432-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA COM TEA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou nula a rescisão contratual unilateral de plano coletivo por adesão e determinou o restabelecimento de tratamento médico especializado em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A sentença também condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de cancelamento unilateral pela operadora de plano de saúde de contrato coletivo por adesão durante tratamento médico essencial, sob alegação de ausência de vínculo com a estipulante; e (ii) se a rescisão contratual não precedida de notificação formal prévia enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não houve comprovação de fraude apta a justificar a rescisão imediata do contrato. A operadora não apresentou prova individualizada e inequívoca da suposta irregularidade na contratação ou inadimplemento das mensalidades.

4.

A ausência de notificação formal prévia ao beneficiário ou seu representante legal afronta o art. 13, p.u., II, da Lei nº 9.656/1998 e compromete o exercício do contraditório e o dever de informação nas relações de consumo.

5.

O beneficiário é menor hipervulnerável acometido por TEA, em tratamento contínuo e especializado. O cancelamento abrupto compromete direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Aplica-se analogicamente o Tema 1082/STJ.

6.

A interrupção indevida do plano de saúde durante tratamento essencial configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por dano moral, nos termos da jurisprudência da Corte.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso, à condição da operadora e à função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário. 2. A ausência de notificação formal prévia e a interrupção abrupta do tratamento caracterizam dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CF/1988, art. 5º, XXXII, e art. 6º; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 31.07.2024; TJMT, N.U. 1000235-12.2024.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Julgado em 07.04.2025, DJE 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por D. L. P. D. A., menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para declarar nula a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão e determinar o restabelecimento do tratamento médico conforme prescrição médica. Ainda, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A operadora sustenta, em síntese, que a rescisão do plano ocorreu por ausência de elegibilidade do beneficiário, por inexistência de vínculo empregatício com a estipulante, caracterizando fraude na contratação. Argumenta que, diante disso, não seria exigível prévia notificação ou procedimento administrativo, além de entender inaplicável ao caso o Tema 1082 do STJ, por não se tratar de internação ou urgência vital. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de fraude, ausência de notificação prévia do cancelamento e continuidade necessária do tratamento de TEA. Defende a aplicação do Tema 1082/STJ e a manutenção da indenização fixada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da rescisão/cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo contratado pelo apelado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à responsabilidade da operadora pela continuidade do tratamento e indenização por danos morais.

Na origem, comprovou-se que o beneficiário se encontrava em tratamento especializado regularmente autorizado pela própria operadora, o qual foi abruptamente interrompido por suposta ausência de elegibilidade contratual.

Entretanto, a operadora não produziu prova inequívoca e individualizada de qualquer fraude perpetrada pela parte autora, que justificasse a rescisão imediata. Limitou-se a invocar declaração de desempregada e o local de residência da contratante como sendo diverso da localização da estipulante do contrato coletivo, mas juntou documentos que não demonstram irregularidade na contratação, em especial diante dos termos da proposta de adesão colacionada pela parte autora à inicial.

Outrossim, não houve demonstração de que o beneficiário ou sua representante legal foram formalmente notificados, com a antecedência mínima legal, da suposta inadimplência ou da rescisão contratual por fraude, em afronta ao disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, e às determinações da ANS.

A ausência de notificação compromete o exercício do contraditório e viola o dever de informação que rege as relações de consumo.

Ademais, o plano de saúde destinava-se a garantir tratamento contínuo e especializado a menor hipervulnerável acometido por TEA. A jurisprudência desta Quarta Câmara tem reconhecido a incidência do Tema 1082 do STJ em casos análogos, mesmo quando se trata de tratamento extra-hospitalar, dada a sua essencialidade e relação direta com a dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL –
BENEFICIÁRIO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA COBERTURA
– POSSIBILIDADE. Aplicação analógica ao Tema 1082/STJ. Demonstrados os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantido o contrato do paciente autista.”
(TJMT – AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 31/07/2024)

No que à indenização por danos morais, constata-se que houve
a rescisão unilateral do plano de saúde durante o tratamento médico de menor acometido por TEA (Transtorno do Espectro Autista), sem notificação prévia e com suspensão abrupta de tratamento essencial.

Nessa linha, esta Câmara possui entendimento consolidado de que tal conduta enseja reparação por danos morais:

[...] Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário. A interrupção indevida da cobertura contratual enseja obrigação de ressarcimento dos valores gastos com tratamentos médicos necessários.

A rescisão abrupta do plano de saúde, impedindo a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, caracteriza dano moral indenizável. [...] (N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Não se trata, portanto, de mera discussão contratual, mas de proteção à saúde e à vida, valores constitucionais de máxima envergadura. A conduta da operadora ao interromper, sem justa causa e sem notificação, o acesso a serviço essencial durante tratamento contínuo, representa falha grave na prestação de serviço.

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade, a condição econômica da operadora e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026